Tribunal: TJMT
Processo: 1001403-11.2024.8.11.0051
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001403-11.2024.8.11.0051
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Revisão do Saldo Devedor, Crédito Rural, Interpretação / Revisão de Contrato]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[O.A.A.B PAVIMENTACAO, CONSTRUTORA, AGROINDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME - CNPJ: 02.088.434/0001-10 (APELANTE), RICARDO FERREIRA GARCIA - CPF: 110.797.078-40 (ADVOGADO), ANDRE BELLANDI - CPF: 810.887.951-53 (APELANTE), OLIVIA NATALINA BELLANDI - CPF: 531.197.381-15 (APELANTE), ANDREIA BELLANDI DA SILVA MOLINA - CPF: 850.623.911-72 (APELANTE), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO - CNPJ: 32.983.165/0001-17 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S):

O.A.A.B PAVIMENTACAO, CONSTRUTORA, AGROINDUSTRIA E COMERCIO LTDA
–
ME
,
ANDRE BELLANDI
,
OLIVIA NATALINA BELLANDI
e
ANDREIA BELLANDI DA SILVA MOLINA

APELADO(S):

COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA-MANDAMENTAL DE PRORROGAÇÃO COMPULSÓRIA DE DÍVIDA RURAL C/C AÇÃO REVISIONAL. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. NÃO CONFIGURAÇÃO DE RECONHECIMENTO JURÍDICO DO PEDIDO. REVISÃO CONTRATUAL DE CRÉDITO COMERCIAL. JUROS COMPATÍVEIS COM A MÉDIA DE MERCADO. DISTRIBUIÇÃO PROPORCIONAL DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que julgou extinto, sem resolução de mérito, o pedido de prorrogação compulsória das cédulas rurais C007345646 e C007318320 e julgou improcedente o pedido de revisão dos juros remuneratórios do contrato C307357437. Os autores alegam reconhecimento jurídico do pedido pela repactuação posterior das dívidas, pleiteando a reforma da sentença com redistribuição dos ônus
da
sucumbência.

II. Questão em discussão

Há três questões em discussão:

(i) saber se a repactuação dos contratos no curso do processo configura reconhecimento jurídico do pedido por parte da instituição financeira;

(
ii
) saber se a liquidação do contrato C307357437 implica perda superveniente do objeto do pedido revisional;

(
iii
) saber se a distribuição dos ônus sucumbenciais deve observar o princípio da causalidade, em razão da atuação da parte ré.

III. Razões de decidir

Não se configura reconhecimento jurídico do pedido quando a parte ré oferece resistência processual expressa e fundamentada, mesmo que a repactuação ocorra durante o trâmite da ação. A emissão de nova cédula de crédito não implica aceitação dos fundamentos jurídicos da inicial.

A quitação de contrato não impede o exame da legalidade das cláusulas pactuadas, nos termos da Súmula 286 do STJ, persistindo o interesse processual quanto ao pedido de revisão dos encargos remuneratórios.

A instituição financeira condicionou administrativamente a prorrogação de dívidas a requisito não previsto no Manual de Crédito Rural, o que caracterizou resistência indevida e motivou a propositura da ação, atraindo a aplicação do princípio da causalidade para a distribuição dos ônus
da
sucumbência.

Considerando a procedência parcial dos pedidos — deferimento tácito da prorrogação dos contratos rurais e improcedência do pedido revisional —, impõe-se a distribuição proporcional dos encargos
.

IV. Dispositivo e tese

Recurso parcialmente provido
.

Tese de julgamento:

"1. A repactuação extrajudicial de contrato no curso do processo não configura reconhecimento jurídico do pedido quando a parte ré manifesta oposição expressa aos fundamentos da inicial.

A liquidação ou novação contratual não impede a análise de eventual abusividade em cláusulas previamente pactuadas, conforme Súmula 286 do STJ.

A resistência indevida à pretensão administrativa justifica a aplicação do princípio da causalidade na distribuição dos ônus
da
sucumbência."

Dispositivos relevantes citados:

CPC/2015,
arts
. 85, §11, 485, VI, 487, III, “a”; MCR/2024, Cap. 2, Seção 6, item 4.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, Súmula 286; STJ,
AgInt
no
AREsp
1557005/SC, Rel. Min. Raul Araújo, 4a Turma, j. 08.04.2024; TJMT, Apelação Cível no 1000250-09.2024.8.11.0029, Rel. Des.
Anglizey

Solivan
de Oliveira, j. 09.10.2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por OAAB PAVIMENTAÇÃO CONSTRUTORA AGROINDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA – ME, OLÍVIA NATALINA BELLANDI, ANDRÉ BELLANDI e ANDREIA BELLANDI DA SILVA MOLINA contra sentença que julgou extinto o pedido de alongamento da
dívida
representada nos contratos no C007345646 e C007318320 sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, inciso VI, do CPC, e julgou improcedente o pedido de revisão dos juros remuneratórios do contrato C307357437, condenando a parte requerente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.

A causa de pedir do processo originário consistiu em ação declaratória-mandamental de prorrogação compulsória de contratos rurais c/c ação constitutiva negativa e revisional de débitos, na qual os
Recorrentes
alegaram dificuldades financeiras decorrentes de adversidades climáticas e mercadológicas, queda nos preços das commodities agrícolas e aumento dos custos de insumos, buscando o reconhecimento do direito à prorrogação compulsória
das Cédulas
C30735743-7
,
C00731832-0
e
C00734564-6 e revisão das taxas de juros remuneratórios.

A sentença recorrida assim dispôs:

Vistos etc.

O. A. A. B PAVIMENTACAO, CONSTRUTORA, AGROINDUSTRIA E COMERCIO LTDA – ME
,
ANDRE BELLANDI, OLIVIA NATALINA BELLANDI
e
ANDREIA BELLANDI DA SILVA MOLINA
, já devidamente qualificados nos autos, ajuizaram a presente ação declaratória/mandamental de prorrogação compulsória de contratos rurais c. c. ação constitutiva negativa e revisional de débitos com pedido liminar de tutela de urgência inaudita altera em face de
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO
, pessoa jurídica de direito privado igualmente qualificada.

Alegam, em síntese, que as partes firmaram os contratos no C00734564-6, no C00731832-0 e no C30735743-7, para financiamento das atividades produtivas da autora, com previsão de pagamento em parcelas anuais, contudo, em decorrência de adversidades climáticas e mercadológicas, queda nos preços das
commodities
agrícolas e do aumento dos custos de insumos enfrentadas nos últimos anos, a empresa autora experimentou prejuízos significativos, ao que busca o reconhecimento do direito à prorrogação compulsória de contratos rurais.

Neste contexto, requer a concessão de tutela de urgência para suspensão da exigibilidade dos contratos e que a requerida se abstenha de demandar contra a parte autora e promover a negativação de seu nome junto aos órgãos de proteção ao crédito, relativo aos débitos provenientes destes contratos, ou, acaso já tenha promovido tais atos constritivos, que seja determinada a suspensão
dos mesmos
até final decisão nestes autos. No mérito, pleiteia a procedência da ação para que seja reconhecido o direito ao alongamento das dívidas rurais provenientes dos contratos representados pelas cédulas de números C00734564-6, C00731832-0 e C30735743-7, bem como a revisão do contrato no C30735743-7,
da
o fim de limitar a taxa de juros remuneratórios.

Recebida a ação foi indeferido o pedido de tutela de urgência, postergada a distribuição do ônus probatório, determinada a remessa dos autos ao Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania e ordenada a citação da parte ré (id. 155659890).

Inconformada, a parte requerente interpôs o recurso de agravo de instrumento no 1014635-49.2024.8.11.0000, em que foi deferida a tutela de urgência para determinar asuspensão
provisória
da exigibilidade dos contratos em discussão (id. 157949818), mas ao final não conheceu do recurso em razão da perda superveniente do objeto (id. 169400654).

A tentativa de autocomposição restou prejudicada, ante a ausência da parte requerida (id. 160659311).

Na sequência, a parte requerida apresenta contestação e, preliminarmente, requer seja reconhecida a perda do objeto da presente ação, eis que posteriormente ao ajuizamento da presente ação as partes repactuaram os contratos, e a falta de interesse de agir. No mérito, advoga pela improcedência dos pedidos formulados na ação (id. 162883367).

Sobreveio impugnação à contestação, na qual a parte requerente confirma a ocorrência da repactuação, mas refuta as teses de perda do objeto ou de ausência de interesse de agir, defendendo a ocorrência de reconhecimento jurídico do pedido (id. 168168520).

Oportunizada a especificação de provas, a parte autora requer o julgamento imediato do mérito (id. 174500749), enquanto a requerida permanece inerte.

Os autos vieram-me conclusos.

É o relato do essencial.

FUNDAMENTO E DECIDO.

I – DAS PRELIMINARES:

I. 1 – PERDA DO OBJETO.

Denota-se dos autos que não há razão para o prosseguimento do processo
em relação ao pedido de alongamento da dívida
, porquanto a pretensão que ensejou o ajuizamento da demandafoi obtida administrativamente, conforme bem delineado pelas partes,havendo, pois, a perda superveniente do interesse de agir.

Com efeito, em 28-6-2024 as partes firmaram contrato sob o no C40733058-1, por meio do qual repactuaram as cédulas no C00731832-0 e no C00734564-6, ajustando o pagamento no prazo de sete (7) anos, iniciado em 22-8-2025 e com previsão de termo final em 22-8-2021. Ou seja, embora não formalizada na exata forma requisitado na exordial, é certo que a parte autora obteve o alongamento da dívida na via administrativa, tanto que ao impugnar a contestação afirma que “
de fato, ocorreu a prorrogação das dívidas rurais dos requerentes junto à requerida, tendo ocorrido a prorrogação da dívida através da emissão de um novo título, in
casu
a cédula C40733058-1, juntada com a contestação sob id. 162883379
(id. 168168520, p. 2).

Do mesmo modo, importante registrar que a negociação administrativa conduzida pelas partes resultou na liquidação do contrato C30735743-7 (id. 162883386), de sorte que é evidente a perda do objeto.

Corroborando com tais assertivas, vale transcrever o seguinte precedente jurisprudencial,
mutatis
mutandi
:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. SUPERENDIVIDAMENTO.
LIMITAÇÃO .
TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA. PERDA DE OBJETO. ACORDO.
Diante da acordo celebrado
na origem, resta prejudicado o agravo de instrumento pela perda do objeto. DECLARADO PREJUDICADO O AGRAVO DE INSTRUMENTO, EM DECISÃO MONOCRÁTICA. (TJ-RS - AI: 51675329820238217000 PORTO ALEGRE, Relator.: Eduardo João Lima Costa, Data de Julgamento: 21/09/2023, Vigésima Quinta Câmara Cível, Data de Publicação: 21/09/2023).

E, conquanto a parte autora defenda a ocorrência de reconhecimento do pedido tem-se que tal hipótese apenas se configuraria se a parte requerida tivesse admitido à procedência dos pedidos do autor, o que não se evidencia dos autos, notadamente porque ofertada contestação rebatendo os termos da exordial.

A reforçar, nota-se que o Desembargador SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA (id. 169400654), o relator do recurso de agravo de instrumento no 1014635-49.2024.8.11.0000, interposto pela parte requerente, não conheceu do recurso “
tendo em vista que prejudicado
diante da perda superveniente de objeto em razão da existência de acordo entre as partes nos autos principais
” (id. 169400654).

Desta feita,
ACOLHO
a preliminar supra, apenas em relação ao pedido de alongamento da dívida representada nos contratos no C00734564-6 e no C00731832-0.

I. 2 – FALTA DE INTERESSE DE AGIR.

A parte requerida postula a extinção do processo, sem resolução do mérito, sob o fundamento de que a parte autora carece de interesse de agir, tendo em vista que a parte autora
“ciente das cláusulas contratuais dos empréstimos pleiteados, procurou a cooperativa espontaneamente solicitando empréstimo e sabendo exatamente o valor que deveria pagar, bem como sabia com quais recursos iria saldar os seus compromissos”
(id. 162883367, p. 4).

É necessário esclarecer, todavia, que a presença do interesse processual não determina a procedência do pedido, eis que não há análise meritória nesta fase, mas apenas à viabilidade do prosseguimento do feito.

O interesse processual nasce, desta feita, da necessidade da tutela jurisdicional do Estado, que tanto pode decorrer de imposição legal quanto da negativa da parte
ex
adversa
em cumprir espontaneamente determinada obrigação ou permitir o alcance de determinado resultado.

Por oportuno,
HUMBERTO THEODORO JÚNIOR
ensina:

A primeira condição da ação é o interesse de agir, que não se confunde com o interesse substancial, ou primário, para cuja proteção se intenta a mesma ação. O interesse de agir, que é instrumental e secundário, surge da necessidade de obter por meio do processo a proteção ao interesse substancial. Entende-se, dessa maneira, que há interesse processual “se a parte sofre um prejuízo, não propondo a demanda, e daí resulta que, para evitar esse prejuízo, necessita exatamente da intervenção dos órgãos jurisdicionais”. (
in
Curso de Direito Processual Civil – Teoria geral do direito processual civil, processo de conhecimento e procedimento comum – vol. I, 56. ed. rev., atual. e
ampl
. – Rio de Janeiro: Forense, 2015, p. 179).

Nesse panorama, considerando que subsiste a tutela jurisdicional buscada pela parte no que tange ao pedido de revisão dos juros remuneratórios da avença noC30735743-7 (id. 162883386),
é evidente seu interesse de agir.

Com lastro nesses argumentos e acentuando que, presente se encontra o interesse de agir da parte autora,
REJEITO
a preliminar suscitada.

II – DO JULGAMENTO IMEDIATO DO MÉRITO.

Verifica-se, de plano, que o deslinde da controvérsia não carece de dilação probatória, uma vez que as provas trazidas para os autos permitem de forma segura a formação do convencimento, o que, em última análise, confrontaria com os princípios da celeridade e economia processual.

É que, mesmo cabendo às partes o ônus da prova (art. 373 do NCPC), é o juiz quem analisa a conveniência de sua produção, selecionando quais as indispensáveis para a instrução e julgamento da lide.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – PEDIDO CONTRAPOSTO DE REVISÃO CONTRATUAL C/C DECLARAÇÃO DE NULIDADE CLÁUSULA ABUSIVA –
JULGAMENTOANTECIPADODA LIDE – CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO CONFIGURADO – MATÉRIA EXCLUSIVAMENTO DE DIREITO
– JUROS REMUNERATÓRIOS – ABUSIVIDADE NÃO CONSTATADA – MORA NÃO DESCARACTERIZADA – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.
Não configura o cerceamento de defesa ojulgamentoantecipadoda lide, quando omagistradoentende que as provas existentes nos autos são suficientes a formação de seu convencimento, de modo que é desnecessária a dilação probatória e não cerceia o direito a não realização de perícia, máxime considerada que se trata de matéria eminentemente afeta à prova já produzida.
Para descaracterizar a mora, necessário o reconhecimento da abusividade na cobrança dos encargos, dentro do período da normalidade contratual. Não demonstrada abusividade da taxa de juros remuneratórios contratada, não há como afastar a mora. (TJMT,
Ap
no 10168437020198110003, 4a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 18.05.2022, sem grifos no original).

Desse modo, considerando que o conjunto probatório apresentado é suficiente para a apreciação da pretensão, pois constatadas as condições pertinentes, cumpre ao magistrado decidir a lide, conforme o estado em que se encontra o processo.

Sobre o tema, LUIZ GUILHERME MARINONI, SERGIO CRUZ ARENHART e DANIEL MITIDIERO lecionam:

[...] 2. Cabimento. O art. 355, CPC, arrola as duas hipóteses em que tem cabimento resolver de maneira imediata o mérito, julgando o juiz procedente ou improcedente o pedido formulado pelo demandante (art. 487, I, CPC
). O critério que legitima o julgamento imediato do pedido e que está presente nos dois incisos do artigo em comento é a desnecessidade de produção de provas em audiência.
Tem o juiz de estar convencido a respeito das alegações de fato da causa para que possa julgar imediatamente o pedido
.
Não sendo cabível a colheita de prova oral (depoimentos pessoais e oitiva de testemunhas, art. 361, II e III, CPC) nem a obtenção de esclarecimentos do perito a respeito do laudo pericial (art.361, I, CPC), cabe o julgamento imediato do mérito. [...]. (
in
Novo código de processo civil comentado I Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz
Arenhart
, Daniel
Mitidiero
. --São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015, p. 306, sem grifos no original).

Outrossim, salienta-se que cabe ao juiz observar o princípio da razoável duração do processo, conforme o art. 139, II, do CPC
[1]
e o art. 5o, inciso LXXVIII, da Constituição Federal
[2]
, a fim de evitar a produção de provas e a realização de diligências desnecessárias ao julgamento do mérito (CPC, art. 370, parágrafo único
[3]
).

Por conseguinte,
CONHEÇO
diretamente do pedido, nos termos do art. 355, inciso I, do NCPC
[4]
.

III – DO MÉRITO.

Denota-se que a parte autora pleiteia a revisão dos juros remuneratórios exigidos previstos contrato
noC30735743-7 (id. 162883386)
, de modo que, levando-se em conta
que
apossibilidade de
revisão contratual de avença extinta, quer pela novação, quer pela quitação propriamente dita, é matéria pacífica na jurisprudência, estando, inclusive, sumulada pelo Superior Tribunal de Justiça
(
Súmula 286 do STJ
[5]
), passa-se aanálise do pedido.

Em relação à limitação das taxas de juros remuneratórios, necessário relembrar que a partir da Lei no 4.595/64 surgiu entendimento jurisprudencial no sentido de que esta regularia
exclusivamente as instituições financeiras
, dada as atividade por elas exercida guardar próxima relação com a política monetária nacional e, por corolário, submeter-se às regras do Conselho Monetário Nacional, ao passo que a lei de Usura (Decreto no 22.626/33), até então aplicada ao sistema financeiro como um todo, ai incluídas até então as entidades bancárias
,
passaria a ser

aplicável apenas às pessoas físicas e jurídicas, excluindo-se os bancos.

Não por outro pretexto, o Supremo Tribunal Federal,
ao deliberar sobre os juros convencionais aplicados pelas instituições financeiras
, no
enunciado 596 de sua Súmula de jurisprudência
, concluiu pela possibilidade de livre pactuação dos juros, disciplinando que:

“As disposições do Decreto 22.626/33 não se aplicam às taxas de juros e aos outros encargos cobrados nas operações realizadas por
instituições públicas ou privadas, que

integram o sistema financeiro nacional
”
.

Por isso é que, em decorrência do próprio sistema econômico e financeiro, as instituições financeiras
não podem sofrer aquelas limitações comuns aos demais entes privados
. Apropriado advertir, contudo, que a ausência de imposição, pela Lei no 4.595/64, de um limite fixo e imutável das taxas de juros relativas às instituições que compõem o sistema financeiro nacional não significa, por si só, a possibilidade de serem fixados juros a taxas exorbitantes, notadamente porque o ordenamento jurídico deve ser interpretado a partir da análise do sistema jurídico como um todo.

Logo, uma interpretação sistemática das normas financeiras e consumeristas, portanto, só pode permitir a conclusão de que as taxas de juros praticadas pelas instituições financeiras, ainda que livres perante aquelas, sofrem limitação destas. Essa, a expressa disposição do art. 51, do Código de Defesa do Consumidor, a seguir transcrito:

Art. 51.
São nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços que:

[...]

IV
-
estabeleçam
obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou a
eqüidade
;

[...]. (sem grifos no original)

Por este motivo, e tendo em vista a inexistência de regra jurídica específica que estabeleça limitações às taxas praticadas pelas instituições financeiras, a jurisprudência vem adotando critério para se aferir a abusividade.

Neste passo, quanto aos juros remuneratórios incidentes em contratos bancários, a 2a Seção do colendo Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp no 1.061.530/RS, de relatoria da Ministra Nancy Andrighi (
DJe
10.3.2009),
submetido ao rito do art. 543-C do CPC
, consolidou o entendimento de que:

[...] a) As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF; b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade; c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02;
d) É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, §1o, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto
. [...]. (sem grifos no original).

No mesmo sentido, é a jurisprudência contemporânea do Superior Tribunal de Justiça:

DIREITO BANCÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATOS BANCÁRIOS. TAXA DOS JUROS REMUNERATÓRIOS. REVISÃO DO CONTRATO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 5 E 7/STJ. APLICAÇÃO DA MÉDIA DE JUROS MENSAL DIVULGADA PELO BACEN. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME. [...]. RAZÕES DE DECIDIR
5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que a abusividade seja cabalmente demonstrada, considerando as peculiaridades do caso concreto.
6. A decisão do Tribunal de origem foi baseada na análise do conjunto fático-probatório e das cláusulas contratuais, o que impede a revisão em recurso especial, conforme as Súmulas 5 e 7 do STJ. IV. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 2.741.804/RS, relator Ministro Carlos Cini
Marchionatti
(Desembargador Convocado
Tjrs
), Terceira Turma, julgado em 17/2/2025, DJEN de 20/2/2025.)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS. LIMITAÇÃO. HIPÓTESE. ABUSIVIDADE. RECONHECIMENTO. ORIGEM. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS
NoS
5 E 7/STJ. ERRÔNEA. VALORAÇÃO. 1. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, é admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que
caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, § 1o, do CDC) fique cabalmente demonstrada
, considerando as peculiaridades do julgamento em concreto. [...]. (STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 2.177.306/RS, relator Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Terceira Turma, julgado em 19/6/2023,
DJe
de 23/6/2023)

AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. RECONVENÇÃO. REVISÃO DO CONTRATO. JUROS REMUNERATÓRIOS. LIMITAÇÃO. ABUSIVIDADE DA TAXA CONTRATADA. DEMONSTRAÇÃO CABAL. NÃO OCORRÊNCIA. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ. TARIFA DE CADASTRO. SÚMULA N. 83 DO STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Admite-se a revisão da taxa de juros remuneratórios excepcionalmente, quando ficar caracterizada a relação de consumo e a abusividade for devidamente demonstrada diante das peculiaridades do caso concreto.

2. O fato de a taxa contratada de juros remuneratórios estar acima da taxa média de mercado, por si só, não configura abusividade, devendo ser observados, para a limitação dos referidos juros, fatores como o custo de captação dos recursos, o spread da operação, a análise de risco de crédito do contratante, ponderando-se a caracterização da relação de consumo e eventual desvantagem exagerada do consumidor.
3. É inviável limitar a taxa de juros remuneratórios pactuada em contrato quando a corte de origem não tenha considerado cabalmente demonstrada sua abusividade com base nas peculiaridades do caso concreto. [...]. (STJ,
AgInt
no REsp n. 2.007.638/MS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 29/5/2023,
DJe
de 1/6/2023)

Diverso
não é o hodierno posicionamento adotado pelas Câmaras de Direito Privado do egrégio Tribunal de Justiça deste Estado de Mato Grosso:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – JUROS REMUNERATÓRIOS – INOBSERVÂNCIA DA TAXA MÉDIA DE MERCADO – ABUSIVIDADE EVIDENCIADA – RESTITUIÇÃO DE VALORES NA FORMA SIMPLES – SENTENÇA MANTIDA - INCONFORMISMO – PRETENSA REDISCUSSÃO – INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC – EMBARGOS REJEITADOS.
Segundo entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça, a estipulação de juros remuneratórios acima de 12% (doze por cento) ao ano, por si só, não configura abuso. Todavia, constatando-se que a referida taxa fora fixada em percentual excessivo, capaz de colocar o consumidor em desvantagem, é cabível a revisão para limitar à taxa média praticada pelo mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil para a mesma espécie contratual.
[...]. (TJMT, N.U 1009860-96.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/02/2025,
Publicado
no DJE 24/02/2025).

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO CONTRATUAL. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE DE TAXA DE JUROS. AUSÊNCIA DE DESCONFORMIDADE COM A MÉDIA DE MERCADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME. [...] III. RAZÕES DE DECIDIR
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) é pacífica ao afirmar que a estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não caracteriza abusividade, salvo demonstração de ônus excessivo ao consumidor (Súmula no 596/STF
).A
revisão das taxas de juros somente é admitida em casos excepcionais, devendo-se demonstrar a abusividade em função das peculiaridades do caso concreto. No presente caso, a taxa contratada não se mostra discrepante da média de mercado. Quanto à capitalização mensal de juros, o STJ admite a sua validade em contratos firmados após a entrada em vigor da MP no 2.170-36/2001, desde que pactuada. No contrato em exame, não foi demonstrada abusividade nessa cláusula, conforme entendimento consolidado no verbete no 541 da Súmula do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE. Recurso desprovido. Tese de julgamento:
A estipulação de juros remuneratórios superiores à média de mercado não caracteriza abusividade, salvo demonstração de ônus excessivo ao consumidor. 2. É válida a capitalização mensal de juros em contratos bancários firmados após a edição da MP no 2.170-36/2001, desde que pactuada.”
Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 51, §1o, IV; MP no 2.170-36/2001. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, 2a Seção, j. 22.10.2008; Súmulas no 541/STJ e no 596/STF. (TJMT, N.U 1036115-57.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/02/2025,
Publicado
no DJE 12/02/2025)

Sendo assim, a alteração da taxa de jurospactuada depende da demonstração cabal de sua abusividade em relação à taxa média do mercado, mediantea comparação com as taxas praticadas por outras instituições financeiras, desde que coincidentes o produto, a praça e a época do pacto
[6]
.

No caso dos autos os juros remuneratórios previstos no
C30735743-7 (id. 162883386)
são de
13,55%
a
.a.
.

Em análise ao sítio do Banco Central do Brasil, observ
a-se
que a taxa média praticada pelo mercado à época da assinatura do contrato era de
12,46
%
a.
a
.
(
28-08-2023
),
consoante série
“Taxa média de juros das operações de crédito com recursos direcionados - Pessoas jurídicas - Capital de giro com recursos do BNDES”
.

Nesta linha de intelecção, tem-se que a incidência de juros tal como prevista no contrato
não
colocam a parte autora em situação de desvantagem exagerada, máxime porque pactuada em índice próximo ao da taxa de mercado à época para a contratação.

Desta feita,
não evidenciada abusividade
, de rigor a manutenção da taxa de juros remuneratórios prevista no contrato.

IV – DISPOSITIVO.

Diante do exposto,
JULGO EXTINTO
o pedido de
alongamento da dívida representada nos contratos objeto da presente ação
,
SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO
, nos termos do art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil. Lado outro, com fundamento no art. 487, inciso I, do novel Código de Processo Civil
JULGO IMPROCEDENTE
o pedido de revisão dos juros remuneratórios.

CONDENO
a parte requerente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

PUBLIQUE-SE. INTIMEM-SE.

Transitada em julgado
,
enada sendo requerido pelas partes,
ARQUIVEM-SE
os autos, com as baixas e anotações de praxe.

CUMPRA-SE
, expedindo o necessário.

Em suas razões recursais (ID. 316848384), a parte Recorrente invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos:

1. Reconhecimento jurídico do pedido;

2. Prejudicialidade do pedido de revisão contratual quanto ao contrato C307357437;

3. Aplicação do princípio da causalidade para distribuição dos ônus sucumbenciais.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para reformar a sentença, reconhecendo o reconhecimento jurídico do pedido ou, subsidiariamente, a perda superveniente do objeto também quanto ao contrato C307357437, com inversão do ônus
da
sucumbência com base no princípio da causalidade.

Recurso tempestivo (ID. 316848384) e preparo recolhido (ID. 317461855).

Contrarrazões (ID. 316848388) pelo desprovimento recursal.

Não houve manifestação da Procuradoria de Justiça em razão da matéria.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):

O.A.A.B PAVIMENTACAO, CONSTRUTORA, AGROINDUSTRIA E COMERCIO LTDA
–
ME
,
ANDRE BELLANDI
,
OLIVIA NATALINA BELLANDI
e
ANDREIA BELLANDI DA SILVA MOLINA

APELADO(S):

COOPERATIVA DE
CREDITO
, POUPANCA E INVESTIMENTO VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Reitero tratar-se de recurso de apelação interposto contra sentença que julgou extinto o pedido de alongamento da
dívida
representada nos contratos no C007345646 e C007318320 sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, inciso VI, do CPC, e julgou improcedente o pedido de revisão dos juros remuneratórios do contrato C307357437, condenando a parte requerente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.

A parte Apelante, em suma, defende que ocorreu reconhecimento jurídico do pedido, uma vez que a requerida, após a propositura da ação, concedeu exatamente o que foi postulado na inicial, qual seja, a prorrogação das
dívidas
rurais em sete anos, iniciando-se os pagamentos anuais a partir de 2025.

Sustenta que o reconhecimento pode ser tácito, decorrente da atitude da parte requerida nos autos, e que a emissão da nova
cédula
C407330581 representa a aceitação integral da pretensão autoral.

Além disso, argumenta que, não prevalecendo o reconhecimento jurídico do pedido, deve ser reconhecida a prejudicialidade do pedido de revisão contratual quanto ao contrato C307357437, porquanto este também foi objeto da repactuação obtida pelas partes após o ajuizamento da demanda.

Por fim, requer a aplicação do princípio da causalidade para a distribuição dos ônus sucumbenciais, alegando que a demanda foi necessária para alcançar o
resultado pretendido, tendo a apelada dado causa à propositura da ação ao negar administrativamente o pedido de prorrogação.

Lado outro, a parte Apelada assevera que houve perda superveniente do objeto da ação em razão da repactuação dos contratos após a propositura da demanda, não se configurando reconhecimento jurídico do pedido, mas sim negociação administrativa posterior que tornou prejudicado o objeto judicial.

Sustenta que o contrato C307357437 possui natureza comercial e não rural, não se enquadrando nos critérios de prorrogação do Manual de Crédito Rural, e que não foram comprovados os requisitos para a revisão das taxas de juros remuneratórios.

Ao fim, pede o desprovimento recursal, sob o fundamento de que a sentença recorrida deve ser mantida em todos os seus termos.

Passo à análise das teses recursais.

1. Reconhecimento jurídico do pedido

A apelante sustenta que o reconhecimento jurídico do pedido implica na procedência da ação e, consequentemente, na inversão
do
ônus sucumbenciais, argumentando que a conduta da apelada configurou aceitação tácita da pretensão inicial.

Com efeito, o reconhecimento jurídico do pedido constitui forma de extinção do processo com resolução de mérito, conforme previsto no art. 487, inciso III, alínea "a", do Código de Processo Civil.

Tal instituto se revela como
ato unilateral pelo qual o réu aceita integralmente a pretensão deduzida pelo autor, podendo manifestar-se de forma expressa ou tácita.

Todavia, para que se configure o reconhecimento tácito do pedido, é imprescindível que a conduta do réu seja inequívoca no sentido de aceitar a procedência da pretensão autoral.

Não basta a mera satisfação do interesse do autor por outros meios, sendo necessário que o réu demonstre, de forma clara e induvidosa, sua concordância com os fundamentos e pedidos formulados na inicial.

No caso em exame, verifica-se que a apelada ofereceu resistência expressa e fundamentada aos pedidos autorais em sua contestação.

Especificamente, a requerida suscitou preliminares de perda do objeto e falta de interesse de agir, argumentando que "houve uma modificação substancial da
situação fática que ensejou o ajuizamento da presente demanda"
(ID.
316848363
– p. 2)
e que "o contrato firmado é lícito pois nascidos dentro da mais estrita legalidade e por vontade das partes"
(
ID.
316848363
– p.
4
).

No mérito, a apelada contestou vigorosamente a natureza rural do contrato C307357437, sustentando que
esta

"NÃO SE TRATA DE CR
É
DITO RURAL
, MAS SIM, DE CRÉDITO COMERCIAL E, PORTANTO, NÃO SE ENQUADRA NOS CRITÉRIOS DAQUELE
"
(sic)
(ID.
316848363
– p.
5
) e que "não há a obrigatoriedade de prorrogação/alongamento da
dívida
uma vez que esta não decorre de
crédito
rural"

(ID.
316848363
– p. 5).

Ademais, impugnou especificamente a comprovação da incapacidade de pagamento, alegando que "a parte autora não apresentou provas robustas de sua incapacidade de pagamento"

(ID.
316848363
– p.
7
). e que "não basta o requerimento do produtor rural, devendo ser comprovada a incapacidade de pagamento"

(ID.
316848363
– p. 5).

A contestação também refutou a aplicabilidade da
Súmula
298 do STJ ao caso, defendeu a legalidade dos procedimentos adotados pela cooperativa com base no
princípio
"pacta sunt servanda" e argumentou pela impossibilidade de determinação de alongamento da
dívida
, sustentando que "
A
s Cláusulas Gerais do Contrato, os contratantes reconhecem, desde logo, como dívida líquida e certa, o saldo devedor verificado em sua conta corrente
"

(ID.
316848363
– p.
10
)
, além de apontar que
as instituições financeiras têm a faculdade de efetuar a prorrogação da dívida e não obrigatoriedade
”
(ID.
316848363
– p.
11
)
.

Quanto ao pedido revisional, a apelada contestou especificamente a limitação dos juros remuneratórios, argumentando que "
d
esde o julgamento do REsp no 1.061.530/RS em 2008, restou pacificado que não mais persiste a discussão acerca da limitação dos juros remuneratórios
" (ID.
316848363
– p. 1
3
)

e

que
"a redução da taxa de juros pactuada s é permitida mediante demonstração cabal da abusividade"

(ID.
316848363
– p. 1
3
).

Por fim, a requerida impugnou a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, sustentando que "
as Cooperativas de Crédito
afastam-se
da incidência do Código de Defesa do Consumidor por não se enquadrar, nem a cooperativa tampouco o Associado, como fornecedor e consumidor
"

(ID.
316848363
– p. 1
6
).

Enfim, é evidente a
resistência processual ampla e fundamentada, abrangendo tanto questões preliminares quanto meritórias,
demonstrando
inequivocamente a discordância da apelada quanto aos fundamentos e pedidos formulados na inicial.

A circunstância de ter posteriormente optado por solucionar a questão pela via administrativa não altera o fato de que houve efetiva resistência aos fundamentos jurídicos invocados pelos autores.

A repactuação dos contratos ocorreu em momento posterior à propositura da ação, no curso do processo, mediante negociação administrativa entre as partes.

A emissão da nova
cédula
de crédito bancário C407330581
(ID.
316848364
)
, consolidando os débitos anteriores com prazo de pagamento em sete anos, não representa reconhecimento da procedência dos fundamentos jurídicos invocados na inicial, mas sim solução negocial para o conflito.

Ademais, a circunstância de a apelada ter apresentado contestação, impugnando especificamente os fundamentos da pretensão autoral e defendendo a improcedência dos pedidos, afasta inequivocamente a configuração do reconhecimento jurídico do pedido.

A resistência oferecida pela parte requerida demonstra sua discordância quanto aos fundamentos invocados pelos autores, ainda que tenha posteriormente optado por solucionar a questão pela via administrativa.

Nesse sentido, a jurisprudência
pátria
tem entendimento consolidado de que a satisfação do interesse do autor por meio diverso do pleiteado na inicial não configura reconhecimento do pedido, especialmente quando há resistência processual por parte do réu.

Destarte, não se verifica a ocorrência de reconhecimento jurídico do pedido, sendo correta a conclusão da sentença recorrida quanto à perda superveniente do objeto em relação aos contratos C007345646 e C007318320.

2. Prejudicialidade do pedido de revisão contratual quanto ao contrato C307357437

A apelante defende que a perda superveniente do objeto deve abranger também o contrato C307357437, uma vez que este teria sido liquidado no curso do processo, tornando prejudicada a análise do pedido revisional.

Contudo, a liquidação ou quitação de contrato objeto de ação revisional não atrai, por si só, a perda superveniente do interesse processual.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a extinção do contrato não impede a discussão sobre eventuais ilegalidades praticadas durante sua vigência, conforme consagrado na Súmula 286
que menciona
: "A renegociação de contrato bancário ou a confissão da dívida não impede a possibilidade de discussão sobre eventuais ilegalidades dos contratos anteriores."

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça tem reiteradamente decidido:

"CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE MÚTUO COM PACTO ADJETO DE HIPOTECA E ADITAMENTOS POSTERIORES. AÇÃO DE REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS CUMULADA COM CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO, REPETIÇÃO DE INDÉBITO. ALEGADA VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC/1973. MANUTENÇÃO DA SÚMULA 284/STF. NOVAÇÃO. REVISÃO DE CONTRATO NOVADO. CABIMENTO. SÚMULA 286/STJ. TABELA PRICE. MANUTENÇÃO DAS SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. É deficiente a fundamentação do recurso especial em que a alegação de violação ao art. 535, II, do CPC/1973 se faz de forma genérica, sem a demonstração exata dos pontos pelos quais o acórdão tornou-se omisso. Manutenção da Súmula 284/STF. 2. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, é possível a revisão de contratos bancários extintos, novados ou quitados, de maneira a viabilizar, assim, o afastamento de eventuais ilegalidades, as quais não se convalescem, a teor da Súmula 286/STJ. 3. Acerca da Tabela
Price
, o STJ firmou entendimento de que a 'análise acerca da legalidade da utilização da Tabela
Price
passa, necessariamente, pela constatação da eventual capitalização de juros (ou incidência de juros compostos, juros sobre juros ou anatocismo), questão de fato e não de direito, motivo pelo qual não cabe ao Superior Tribunal de Justiça tal apreciação, em razão dos óbices contidos nas Súmulas 5 e 7 do STJ'. 4. Agravo interno desprovido." (STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1557005 SC 2019/0227790-8, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 08/04/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
19/04/2024)

No mesmo sentido, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso tem decidido:

"DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS MONITÓRIOS. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO REJEITADA. NOVAÇÃO DE DÍVIDAS. INDÍCIOS DE PRÁTICA DE OPERAÇÃO 'MATA-MATA'. PEDIDO DE EXIBIÇÃO DE CONTRATOS ORIGINÁRIOS E REALIZAÇÃO DE PERÍCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível contra sentença que rejeitou os embargos monitórios, e julgou procedente a ação monitória, reconhecendo a exigibilidade de cédula de crédito bancário, convertendo em título executivo judicial. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. As questões em discussão são: (i) nulidade da sentença por ausência de fundamentação; (
ii
) necessidade de dilação probatória para apuração de eventuais encargos abusivos nos contratos anteriores que geraram o saldo renegociado; (
iii
) se há impedimento na análise da
evolução do débito desde o contrato originário, em razão da novação da dívida. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A sentença apresentou fundamentação suficiente, inexistindo omissão capaz de configurar negativa de prestação jurisdicional. 4. A Cédula de Crédito Bancário firmada com destinação exclusiva ao pagamento de saldo devedor de operações de crédito contratadas anteriormente, não impede o controle judicial sobre a legalidade dos encargos e valores renegociados, sendo necessária a apresentação da cadeia contratual formadora do saldo. 5. A ausência de instrução probatória, em caso de alegação de operação '
mata-mata
', inviabiliza a correta apuração da origem e legalidade do débito. 6. A jurisprudência do STJ, consolidada na Súmula 286, admite a revisão de contratos anteriores, ainda que tenha havido novação ou confissão de dívida. 7. A sentença que desconsidera o pedido expresso de exibição de contratos e de produção de prova pericial viola os princípios do contraditório e da ampla defesa. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Preliminar rejeitada. Recurso provido. Sentença anulada. Tese de julgamento: '1. A existência de indícios de operação '
mata-mata
' exige instrução probatória para verificação da origem e legalidade da dívida renegociada, sob pena de cerceamento de defesa. 2. A novação da dívida não impede a análise da evolução do débito desde o contrato originário.' Dispositivos relevantes citados: CPC/2015,
arts
. 9o, 10, 369, 370 e 485, VI. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 286; Súmula 300; TJMT, Apelação Cível no 1000600-30.2019.8.11.0107, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 25.01.2023; TJMT, Apelação Cível no 0037207-68.2016.8.11.0041, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 17.04.2024; TJMT, Agravo de Instrumento no 1022778-27.2024.8.11.0000, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 13.10.2024; TJMT, Apelação Cível no 0001117-04.2019.8.11.0026, Rel. Des.
Serly
Marcondes Alves, j. 08.06.2023; TJMT, Apelação Cível no 1000686-50.2020.8.11.0047, Rel. Des.
Serly
Marcondes Alves, j. 04.02.2022." (N.U 1000250-09.2024.8.11.0029, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/10/2025,
Publicado
no DJE 09/10/2025)

Com efeito, o fundamento da Súmula 286 do STJ reside no princípio de que eventuais ilegalidades contratuais não se convalescem pela mera renegociação, novação ou quitação do contrato.

O interesse processual para a discussão de cláusulas abusivas subsiste mesmo após a extinção da relação contratual, uma vez que o devedor pode ter direito à repetição de valores pagos indevidamente.

No caso em exame, a pretensão autoral de revisão das taxas de juros remuneratórios do contrato C307357437, com fundamento em alegada abusividade, não perde seu objeto pelo simples fato de o contrato ter sido liquidado.

Ademais, a liquidação do contrato ocorreu no curso do processo, após a propositura da ação revisional, circunstância que não pode prejudicar o direito do autor de ver analisada a legalidade das cláusulas contratuais.

Nesse contexto, o pedido de revisão do contrato C307357437 mantém sua utilidade prática e deve ser analisado no mérito, não se configurando perda superveniente do objeto.

A sentença recorrida, ao julgar improcedente o pedido revisional com base na análise das taxas de juros praticadas em comparação com a média de mercado, adotou o procedimento correto, devendo ser mantida nesse particular.

Portanto, não procede o argumento da apelante quanto à prejudicialidade do pedido de revisão contratual em relação ao contrato C307357437.

3. Aplicação do princípio da causalidade para distribuição dos ônus sucumbenciais

A apelante sustenta que deve ser aplicado o princípio da causalidade para a distribuição dos ônus sucumbenciais, argumentando que a demanda foi necessária para alcançar o resultado pretendido, tendo a apelada dado causa à propositura da ação.

A análise dos autos revela que os autores formularam pedido administrativo de prorrogação das
dívidas
rurais em
26/04
/2024
(ID.
316847425
).

Contudo, a instituição financeira condicionou a concessão da prorrogação ao pagamento prévio de parcela vencida, conforme resposta de 09/05/2024, na qual afirmou que "
para o contrato C007318320 cujo vencimento ocorreu em 27/04/2024 não é possível prorrogar o vencimento pois encontra-se inadimplente com a parcela 04. No entanto é possível a renegociação da parcela. Em relação aos contratos C007345646 e C307357437 com vencimentos previstos para setembro/2024 é possível prorrogar o vencimento de ambas as parcelas mediante a disponibilização de recursos junto ao Banco. No entanto esta prorrogação está condicionada ao pagamento da parcela 04 do contrato C007318320
"
(ID.
316847427
)
.

Tal condicionante não encontra respaldo no Manual de Crédito Rural do Banco Central do Brasil, que em seu item 2.6.4 estabelece os requisitos para a prorrogação de
dívidas
rurais, sem exigir o pagamento prévio de parcelas para a concessão do benefício.

O Manual de Crédito Rural – MCR (Cap. 2, Seção 6, item 4), disciplina que a instituição financeira deve prorrogar a dívida aos mesmos encargos pactuados, desde que o mutuário comprove dificuldade temporária
em razão das hipóteses a seguir:

4 - Fica a instituição financeira autorizada a prorrogar a dívida, aos mesmos encargos financeiros pactuados no instrumento de crédito, desde que o mutuário comprove a dificuldade temporária para reembolso do crédito em razão de uma ou mais entre as situações abaixo, e que a instituição financeira ateste a necessidade de prorrogação e demonstre a capacidade de pagamento do mutuário: (Res CMN 4.883
art
1o; Res CMN 4.905
art
1o; Res CMN 5.229
art
5o)

a) dificuldade de comercialização dos produtos; (Res CMN 4.883
art
1o)

b) frustração de safras, por fatores adversos; (Res CMN 4.883
art
1o)

c) eventuais ocorrências prejudiciais ao desenvolvimento das explorações; (Res CMN 4.883
art
1o)

d) dificuldades no fluxo de caixa do mutuário, devido ao impacto acumulado de perdas de safra decorrentes de eventos climáticos adversos em safras anteriores, que gerem aumento do endividamento no Sistema Nacional de Crédito Rural - SNCR e impossibilitem o reembolso integral das operações de crédito rural. (Res CMN 5.229
art
5o)

Em diversas ocasiões, o Superior Tribunal de Justiça decidiu sobre a necessidade de atenção a todos os critérios para justificar o alongamento da dívida:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO BANCÁRIO. ALONGAMENTO DA DÍVIDA. REQUERIMENTO
ADMINISTRATIVO .
INEXISTÊNCIA. FALTA DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. REEXAME. SÚMULA 7/
STJ .
JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO
OCORRÊNCIA .
REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. LIMITAÇÃO DOS JUROS REMUNERATÓRIOS. AUSÊNCIA DE
MORA .
ILEGALIDADE DA COBRANÇA DOS ENCARGOS MORATÓRIOS. DISPOSITIVO DA LEGISLAÇÃO FEDERAL VIOLADO NÃO CITADO. SÚMULA 284/STF. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO .
1. Nos termos do entendimento jurisprudencial deste Tribunal Superior, é preciso o cumprimento dos requisitos legais para a prorrogação do prazo para o adimplemento de débito oriundo de crédito rural. 2. Verificando o Tribunal de origem a inobservância dos critérios legais para o alongamento da dívida, descabe ao STJ rever a conclusão adotada, pois seria necessário o revolvimento fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 7/
STJ .
3. Inexiste cerceamento de defesa quando o julgador indefere motivadamente pedido de produção de prova. 4. O exame sobre a necessidade da realização de determinado meio de prova esbarra no óbice imposto pela Súmula 7/
STJ .
5. A apreciação do recurso excepcional pela alínea c do permissivo constitucional exige que o recorrente mencione os artigos de lei considerados violados pela divergência jurisprudencial, sob pena de aplicação da Súmula 284/STF. 6. Agravo interno
desprovido .
(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1634989 PR 2019/0365700-6, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 25/05/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
28/05/2020)

Em razão da relevância jurídica e social do tema, o STJ
editou a
Súmula 298
:

SÚMULA N. 298 O alongamento de dívida originada de crédito rural não constitui faculdade da instituição financeira, mas, direito do devedor nos termos da lei.

Dito isto, verifica-se que a
imposição de condições não previstas na legislação específica caracteriza resistência indevida ao direito do produtor rural, justificando a busca da tutela jurisdicional.

A posterior concessão da prorrogação

evidencia que a pretensão dos autores era legítima e que a resistência inicial da apelada foi a causa eficiente da judicialização do conflito.

Nesse contexto, em relação aos contratos C007345646 e C007318320, objeto do pedido de prorrogação, a aplicação do princípio da causalidade impõe que a apelada arque com os ônus sucumbenciais, uma vez que sua conduta inicial foi determinante para a necessidade de intervenção judicial.

Todavia, quanto ao pedido de revisão do contrato C307357437, a situação é diversa.

A sentença recorrida julgou improcedente tal pretensão após regular análise meritória, comparando as taxas de juros praticadas com a média de mercado e concluindo pela ausência de abusividade.

Nesse particular, não houve resistência indevida por parte da apelada, mas sim exercício regular do direito de defesa em face de pretensão que se revelou improcedente.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que, havendo sucumbência recíproca, cada parte deve arcar com os ônus correspondentes à sua derrota.

No caso em exame, os autores foram vencedores quanto ao pedido de prorrogação
pela necessidade de apresentação de ação judicial para ver se crédito alongado e
vencidos quanto ao pedido de revisão contratual.

Nesse sentido, a distribuição dos ônus sucumbenciais deve observar a proporcionalidade da derrota de cada parte
, visto
não se trata
r
de sucumbência recíproca — já que os pedidos possuem objetos jurídicos distintos e decisões autônomas — mas sim de sucumbência fracionada por capítulos da demanda, o que exige a distribuição individualizada dos encargos processuais, sem compensação.

Considerando que o pedido de prorrogação abrangia dois contratos (C007345646 e C007318320) e o pedido de revisão apenas um contrato
(C307357437), e levando em conta cada pretensão, impõe-se a distribuição proporcional das custas e honorários.

Assim, a apelada deve arcar com 2/3 (dois terços) das custas processuais
e honorários
, correspondentes aos pedidos de prorrogação dos contratos C007345646 e C007318320, enquanto os autores devem suportar 1/3 (um terço) dos referidos encargos, correspondente ao pedido de revisão do contrato C307357437 julgado improcedente.

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE MÚTUO COM PACTO ADJETO DE HIPOTECA E ADITAMENTOS POSTERIORES. AÇÃO DE REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS CUMULADA COM CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO, REPETIÇÃO DE
INDÉBITO .
ALEGADA VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC/1973. MANUTENÇÃO DA SÚMULA 284/STF.
NOVAÇÃO .
REVISÃO DE CONTRATO NOVADO. CABIMENTO. SÚMULA 286/STJ. TABELA
PRICE .
MANUTENÇÃO DAS SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. É deficiente a fundamentação do recurso especial em que a alegação de violação ao
art
. 535, II, do CPC/1973 se faz de forma genérica, sem a demonstração exata dos pontos pelos quais o acórdão tornou-se omisso. Manutenção da Súmula 284/STF. 2. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, é possível a revisão de contratos bancários extintos, novados ou quitados, de maneira a viabilizar, assim, o afastamento de eventuais ilegalidades, as quais não se convalescem, a teor da Súmula 286/
STJ .
3. Acerca da Tabela
Price
, o STJ firmou entendimento de que a "análise acerca da legalidade da utilização da Tabela
Price
passa, necessariamente, pela constatação da eventual capitalização de juros (ou incidência de juros compostos, juros sobre juros ou anatocismo), questão de fato e não de direito, motivo pelo qual não cabe ao Superior Tribunal de Justiça tal apreciação, em razão dos óbices contidos nas Súmulas 5 e 7 do STJ". 4. Agravo interno
desprovido .

(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1557005 SC 2019/0227790-8, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 08/04/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
19/04/2024)

Portanto, procede parcialmente o argumento da apelante quanto à distribuição dos ônus sucumbenciais, devendo ser aplicado o princípio da causalidade em relação aos pedidos de prorrogação e a regra geral da sucumbência quanto ao pedido revisional.

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso de apelação e
DOU-LHE PROVIMENTO PARCIAL
para reformar a sentença
tão somente para redistribuir a sucumbência e
determinar que
, levando em consideração a condenação de honorários
advocatícios em 10% sobre o valor da causa em sentença, deverá
a apelada
arcar
com 2/3 (dois terços) d
os honorários advocatícios e
custas processuais
, enquanto
os apelantes suportem 1/3 (um terço) d
os honorários advocatícios e
custas processuais
, mantendo inalterados os demais termos da r. sentença.

Ante o resultado do julgamento, deixo de majorar os honorários sucumbenciais (art. 85, § 11, do CPC), em observância à tese firmada no Tema 1059 do STJ.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2025